Tribunal: TJSP
Processo: 0001420-21.2019.8.26.0666
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Apelação. Júri. Condenação. Insurgência ministerial com a aplicação do concurso formal de crimes. Alegação de que não houve debate acerca do tema e os jurados tampouco foram questionados a respeito. Pugna pela alteração da r. sentença com a aplicação do concurso material. Parcial provimento. Jurados que não devem se manifestar sobre o concurso de crimes cabível ao caso concreto. Matéria de

Ementa:
Apelação. Júri. Condenação. Insurgência ministerial com a aplicação do concurso formal de crimes. Alegação de que não houve debate acerca do tema e os jurados tampouco foram questionados a respeito. Pugna pela alteração da r. sentença com a aplicação do concurso material. Parcial provimento. Jurados que não devem se manifestar sobre o concurso de crimes cabível ao caso concreto. Matéria de cognição do Juiz Presidente. Precedentes. Data vênia, tenho que seja caso de reconhecimento da continuidade delitiva qualificada, nos termos do artigo 71, parágrafo único do Código Penal. A prova produzida no decorrer da persecução penal revela que o apelante praticou duas condutas, com desígnios autônomos, mas nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. Precedente. Aumento da pena mais grave em 1/6, resultando na mesma reprimenda já fixada pelo Juízo a quo. Regime semiaberto que é o previsto na legislação para a quantidade de pena aplicada, não existindo qualquer circunstância judicial que justifique a aplicação de regime diverso. Prequestionamento efetuado. Recurso parcialmente provido, sem alteração da reprimenda aplicada.